Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742036-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: ANA RITA SARAIVA LANGAMER, JULIA LANGAMER SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FABIANO DA CRUZ RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação ajuizada em face de ESPÓLIO DE ANA RITA SARAIVA LANGAMER e JULIA LANGAMER SARAIVA (Processo no 0711971-28.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido para requisição de informações da Junta Comercial do Distrito Federal e “demais registros públicos, de modo a garantir a completa apuração do patrimônio” (ID no 211267479 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 64722065), o agravante sustenta que tem o “direito de contar com a atuação ativa do Poder Judiciário para a obtenção de documentos e informações necessários ao deslinde do processo, principalmente quando tais informações demandam acesso restrito ou apresentam dificuldades práticas de obtenção por ele próprio”, com base no art. 139, IV, do CPC. Afirma que “o acesso às informações da Junta Comercial e demais registros públicos é imprescindível para garantir a completa apuração do patrimônio do espólio, e é dever do Judiciário, ao amparo da justiça gratuita concedida ao Agravante, promover tais diligências, assegurando, assim, a celeridade e efetividade do processo”. Acrescenta que, “nos termos do art. 755, §3o, do CPC, o magistrado possui a prerrogativa de determinar a alienação de bens do espólio, sempre que necessário para a satisfação de dívidas e outras obrigações herdadas”, de maneira que deveria haver a venda forçada de imóveis pertencentes ao espólio. Pontua que, apesar de a decisão anterior ter sido acobertada pela preclusão, teria havido um novo contexto fático do processo, que justificaria a reavaliação da possibilidade de alienação dos bens do espólio. Frisa que “a reanálise da alienação dos bens do espólio não apenas se justifica, mas se torna imprescindível para assegurar o cumprimento das obrigações herdadas e a correta liquidação das dívidas”. Narra que, no que tange aos veículos mencionados no processo que estariam sujeitos a contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, “o direito de reivindicação dos veículos por parte da instituição financeira encontra-se prescrito, consolidando a propriedade fiduciária em favor da falecida”. Relata que “a posse direta e contínua exercida pela falecida sobre os veículos, mesmo durante o financiamento, reforça que os direitos possessórios sobre os mesmos devem ser incluídos no inventário”. Elucida que, “diante da prescrição dos direitos de reinvindicação por parte da instituição financeira e da posse direta exercida pela falecida, é imprescindível a inclusão dos veículos ou dos direitos possessórios sobre eles no inventário, garantindo a correta apuração do espólio e a partilha de todos os bens de valor econômico”. Acrescenta que “o imóvel, ainda que em situação irregular ou sem matrícula formal, deve ser incluído no inventário, visto que os direitos possessórios sobre ele ostentam valor econômico e estão comprometidos com a quitação de dívidas já reconhecidas judicialmente”. Menciona, ainda, que é “imprescindível que o Judiciário oficie o Departamento de Trânsito (DETRAN) e as instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos dos veículos, a fim de obter informações detalhadas sobre o status dos contratos de financiamento e a titularidade dos veículos”. Por fim, defende que estariam presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam adotadas as seguintes providências: (a) “requisição de informações junto à Junta Comercial, Receita Federal e outros órgãos competentes para garantir a completa apuração do patrimônio do espólio”; (b) “inclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel e dos veículos mencionados nos autos no espólio, considerando o valor econômico desses bens, mesmo que estejam sob alienação fiduciária ou irregularidade formal”; e (c) “alienação forçada dos bens necessários à quitação das dívidas do espólio, em especial o imóvel cuja venda já foi determinada em sentença de divórcio para o pagamento de dívida com a Caixa Econômica Federal”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de (a) reconhecer “a necessidade de investigação mais aprofundada sobre o paradeiro e propriedade dos veículos mencionados no processo, oficiando o Departamento de Trânsito (DETRAN) e as instituições financeiras responsáveis pelos financiamentos para obter informações detalhadas sobre a titularidade e o status contratual desses bens, de modo a garantir a sua inclusão na partilha”; (b) reconhecer “a necessidade de alienação dos bens do espólio para quitação das dívidas, assegurando a satisfação dos direitos do Agravante como credor e a justa partilha entre o credor e a herdeira”; e (c) aplicar “multa processual à inventariante pela litigância de má-fé, em razão de sua conduta omissiva e contraditória, que vem retardando deliberadamente o andamento do inventário e ocultando informações essenciais para a correta apuração do patrimônio, sob pena de distribuição de ação de remoção da inventariante”. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no AI no 0726514-45.2021.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. De início, ressalte-se que os pedidos referentes à “alienação forçada dos bens necessários à quitação das dívidas do espólio, em especial o imóvel cuja venda já foi determinada em sentença de divórcio para o pagamento de dívida com a Caixa Econômica Federal” e à aplicação de “multa processual à inventariante pela litigância de má-fé, em razão de sua conduta omissiva e contraditória” já foram objetos de manifestação do Juízo de origem na decisão de ID no 204524096, do processo referência, proferida em 10/07/2024. No dia 04/09/2024, a agravante protocolou pedido de reconsideração, em face da referida decisão (ID no 209889458). Na referida ocasião, houve a formulação dos seguintes pedidos, dentre outros: “a) A reconsideração da decisão que indeferiu a venda forçada do imóvel pertencente ao espólio, determinando que o bem seja alienado para a quitação das dívidas, conforme compromisso assumido judicialmente no processo de divórcio da falecida, conforme novas provas juntadas (...); f) A condenação da inventariante por litigância de má-fé, caso persista sua conduta omissiva e protelatória, em total desrespeito ao princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil”. Nessas circunstâncias, a Magistrada a quo proferiu a decisão de ID no 211267479, do processo referência, nos seguintes termos: “A decisão de ID 204524096 foi proferida em 18/07/2024 e contra ela não foi interposto recurso, acobertada pela preclusão. Foi indeferida a aplicação de qualquer multa à inventariante, bem como a venda forçada do imóvel. Portanto, não cabe ao autor rediscutir as matérias ali decididas, nos termos do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, não há motivos para reconsiderar a decisão anteriormente proferida. Em relação à prescrição das dívidas é indispensável que sejam declaradas por sentença e não apenas alegadas. Quanto ao pedido para requisição de informações da Junta Comercial do Distrito Federal e “demais registros públicos, de modo a garantir a completa apuração do patrimônio”, não cabe ao Poder Judiciário substituir a obrigação das partes em obter os documentos necessários para defesa de seus direitos, sob a justificativa do “princípio da cooperação”, visto que essas informações podem ser obtidas sem a intervenção deste Juízo, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO. Fica a inventariante intimada a apresentar o plano de partilha, no prazo de 15 dias, sob pena de apresentação de plano de partilha compulsório. P. I.” (grifei). Diante desse cenário, indubitável que as insurgências do agravante referentes à “alienação forçada dos bens necessários à quitação das dívidas do espólio, em especial o imóvel cuja venda já foi determinada em sentença de divórcio para o pagamento de dívida com a Caixa Econômica Federal” e à aplicação de “multa processual à inventariante pela litigância de má-fé, em razão de sua conduta omissiva e contraditória” encontram-se alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja em razão da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Com efeito, as referidas questões já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, ostentam-se manifestamente intempestivas as mencionadas inconformidades aviadas nesta instância revisora. A respeito do tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 2. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão de emenda à petição inicial da ação de inventário, interpondo o recurso cabível, o agravante optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração e, somente depois, questionar a matéria em grau recursal, assumindo os riscos da preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJ-DF 07341052420228070000 1707462, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifei). “INVENTÁRIO. PARTILHA. ALTERAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. PRECLUSÃO. 1. O “pedido de reconsideração” não é recurso e, por isso, não permite reapreciação de matéria já decida, sob pena de infringir o princípio da taxatividade. 2. Dormientibus Non Sucurrit Ius. As partes poderiam ter resguardado seus direitos se estivessem atentas aos trâmites processuais, a fim de interpor o recurso apropriado dentro do prazo legal. 3. Passados dois anos do reconhecimento do esboço de partilha apresentado pela inventariante, não há como rediscutir ou modificar o que foi decidido ante a evidente preclusão da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07096919820188070000 DF 0709691-98.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Desse modo, os pedidos referentes à venda forçada do imóvel e à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de eventual conduta omissiva da inventariante, não merecem conhecimento. Conforme preceitua o parágrafo único, do art. 955, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, ressalte-se que, conforme salientado pelo Juízo de origem, em relação ao pedido de requisição de informações da Junta Comercial do Distrito Federal e de outros registros públicos para assegurar uma apuração completa do patrimônio, o Poder Judiciário não pode assumir a responsabilidade das partes em buscar os documentos necessários para a defesa de seus direitos, mesmo que se invoque o Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC), já que essas informações podem ser acessadas sem a necessidade da intervenção deste Juízo. Ademais, no que tange ao pedido referente à inclusão dos direitos possessórios sobre veículos mencionados pelo autor nos autos no espólio, que estavam financiados, gravados com alienação fiduciária, segundo bem elucidado pelo Magistrado a quo, a prescrição das dívidas deve ser reconhecida por meio de uma sentença, em vez de ser apenas afirmada pelo autor/agravante. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da e. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador